Tribunal: TJMT
Processo: 1004919-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004919-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Nulidade, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), GEOVANDO MOREIRA BARBOSA - CPF: 314.173.701-06 (AGRAVANTE), POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.054.982/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR RESTRIÇÃO DE ACESSO AO DOCUMENTO. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS PELO PRÓPRIO EXECUTADO QUE SUBSCREVEU O ACORDO. ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS. MULTA DE 20%, JUROS DE 2% AO MÊS E HONORÁRIOS DE 25%. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de revisão dos encargos incidentes sobre o débito executado, ao fundamento de ocorrência de preclusão. O agravante sustenta cerceamento de defesa por não ter tido acesso ao acordo judicial que embasa a execução, em razão de restrição de acesso, e alega abusividade dos encargos pactuados (multa de 20%, juros de 2% ao mês e honorários de 25%), requerendo o afastamento da preclusão e a apreciação do mérito da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da restrição de acesso ao acordo judicial homologado; e (
ii
) estabelecer se é possível afastar a preclusão para revisar os encargos moratórios livremente pactuados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a tempestividade do agravo de instrumento, pois a decisão agravada foi publicada em 16/12/2025, estando o prazo recursal suspenso durante o recesso forense, nos termos do art. 220 do CPC, iniciando-se em 21/01/2026 e findando em 05/02/2026.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o acordo judicial foi firmado e assinado pelo próprio executado, o que evidencia sua ciência acerca do conteúdo e das cláusulas pactuadas.

A assinatura do acordo demonstra conhecimento prévio dos encargos moratórios estipulados, o que inviabiliza a alegação posterior de desconhecimento ou de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Configura-se preclusão lógica quando a parte, após concordar expressamente com os valores e encargos apresentados pelo credor e celebrar acordo com base nesses parâmetros, posteriormente pretende questioná-los em juízo.

O princípio do
pacta sunt servanda
impõe a observância das cláusulas livremente pactuadas, sobretudo quando inexistente demonstração de vício de consentimento ou de manifesta abusividade.

A cláusula penal fixada em 20% do débito não se mostra excessiva nem ultrapassa os limites legais previstos no Código Civil, inexistindo fundamento para revisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de cerceamento de defesa não se configura quando o próprio executado subscreve o acordo judicial que contém as cláusulas posteriormente impugnadas.

A celebração de acordo com base nos valores apresentados pelo credor constitui ato incompatível com a posterior impugnação dos encargos pactuados, caracterizando preclusão lógica.

A cláusula penal fixada em 20% do débito, quando livremente pactuada e dentro dos limites legais, não configura abusividade e deve ser preservada em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 220 e 1.015, parágrafo único; CC,
arts
. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2208366-44.2022.8.26.0000, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2024; TJPR, AI no 0070725-61.2021.8.16.0000, Rel. Des. Domingos José
Perfetto
, 9a Câmara Cível, j. 06.08.2022; TJSC, AI no 5055076-41.2024.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Izidoro
Heil
, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1004919-27.2026.8.11.0000

GEOVANDO MOREIRA BARBOSA
x

POSTO 77 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEOVANDO MOREIRA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000190-75.2021.8.11.0050, que indeferiu o pedido de revisão dos encargos incidentes sobre o débito executado, reconhecendo a ocorrência de preclusão.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada foi publicada em 16/12/2025, com prazo recursal suspenso durante o recesso forense (art. 220 do CPC), iniciando-se em 21/01/2026 e findando em 05/02/2026, sendo o agravo tempestivo.

Argumenta que a certidão de trânsito em julgado lavrada em 16/01/2026 é materialmente equivocada.

Sustenta o cabimento do recurso com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida na fase de execução.

A
lega cerceamento de defesa por não ter tido acesso ao acordo judicial (ID 138632544), que estava com restrição de acesso por sigilo.

Afirma
que os encargos aplicados (multa de 20%, juros de 2% ao mês e honorários de 25%) são abusivos e desproporcionais.

Destac
a que a matéria não está preclusa, pois se trata de nulidade absoluta e controle judicial de cláusulas penais.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da preclusão e determinando que o juízo de origem aprecie o mérito da impugnação aos encargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, reconheço a tempestividade do presente agravo de instrumento. A decisão agravada foi publicada em 16/12/2025, sendo o prazo recursal regularmente suspenso durante o recesso forense, nos termos do art. 220 do CPC. O prazo recursal iniciou-se em 21/01/2026, findando-se em 05/02/2026, tendo o recurso sido interposto dentro deste prazo.

De fato, a certidão de trânsito em julgado lavrada em 16/01/2026 mostra-se equivocada, pois desconsiderou a suspensão legal dos prazos durante o recesso forense.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela restrição de acesso ao acordo judicial e se é possível a revisão dos encargos moratórios pactuados, afastando-se a preclusão reconhecida pelo juízo de origem.

Da análise dos autos, verifica-se que em 17/01/2024, as partes celebraram acordo (ID 138632544), homologado judicialmente, pelo qual o débito foi renegociado para R$11.000,00, com previsão de multa de 20%, juros de 2% ao mês e honorários de 25% em caso de inadimplemento.

O ponto crucial que afasta a tese do agravante é o fato de que o acordo foi assinado pelo próprio executado, ora agravante, conforme se verifica do documento de ID 138632544. Tal circunstância demonstra inequivocamente que o agravante teve pleno conhecimento das cláusulas pactuadas no momento da celebração do acordo, inclusive quanto aos encargos moratórios qu
e agora pretende questionar.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Se o próprio agravante assinou o acordo, presume-se que teve ciência de seu conteúdo. O conhecimento das cláusulas no momento da celebração do acordo é suficiente para afastar a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, o executado não apresentou embargos à execução no momento oportuno e, mais importante, apresentou proposta de acordo baseando-se nos valores indicados pelo credor, o que demonstra ato incompatível com a p
retensão de questionar os encargos, configurando preclusão lógica.

O princípio do
pacta sunt servanda
impõe o cumprimento dos acordos nos termos em que foram pactuados, especialmente quando celebrados livremente, sem qualquer vício de consentimento. A autonomia da vontade exercida pelo agravante ao assinar o acordo deve ser respeitada, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade dos negócios jurídicos processuais.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de
pré
-executividade rejeitada. Recurso apresentado pelos executados.
Alegação de abusividade da cláusula penal prevista no acordo firmado entre as partes. Insurgência não merece prosperar. Cláusula penal fixada em conformidade com o disposto no artigo 412 do Código Civil. Multa que observa o limite legalmente imposto e que foi estabelecida em segundo acordo. Abusividade não caracterizada. Executados estavam devidamente representados por seus advogados, quando da novação. Vício de vontade não configurado. Ausente qualquer nulidade relativa à multa livremente
pactuada.

Decisão mantida. Agravo não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2208366-44.2022 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 02/04/2024, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTAS CONDOMINIAIS – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL DE 20% SOBRE O VALOR DO DÉBITO, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, SOB PENA DE SER REDUZIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL QUE NÃO DE CONFUNDE COM AQUELA MULTA DISPOSTA NO ART. 1.336 DO CC – NATUREZA JURÍDICA DISTINTA –
CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA EM PERCENTUAL ACEITÁVEL, NÃO SENDO SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO DÉBITO, NEM ENSEJANDO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE - MULTA MANTIDA
– REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 9a Câmara Cível - 0070725-61 .2021.8.16.0000 - Curitiba -
Rel
.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 06.08.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E REDUÇÃO DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. INSUBSISTÊNCIA. ADIMPLEMENTO DE 6 (SEIS) PARCELAS DAS 8 (OITO) PREVISTAS NO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DÉBITO EXPRESSIVO AINDA EM ABERTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO.
MULTA CONTRATUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR INADIMPLIDO. PERCENTUAL NÃO EXCESSIVO E PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL NÃO
VERIFICADA.
PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento
n .
5055076-41.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro
Heil
, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 17-12-2024).
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50550764120248240000, Relator.: Sérgio Izidoro
Heil
, Data de
Julgamento: 17/12/2024, Terceira Câmara de Direito Civil)

Portanto, não há razão para afastar a preclusão reconhecida pelo juízo de origem, tampo
uco para revisar os encargos livremente pactuados pelo agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026